Tribunal: TJES
Processo: 0001343-82.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001343-82.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE DISCUTIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Esta 1ª Câmara Criminal reiteradamente se posiciona no sentido de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela existente entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a parte dispositiva; nunca entre a decisão e as provas dos autos, o que seria, em tese, erro in judicand
o”
(Apelação Criminal, processo nº. 0001042-03.2021.8.08.0050, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. WILLIAN SILVA, data: 01/06/2023).

2. Hipótese em que, pautado em premissas fáticas, o acórdão logicamente chegou à conclusão de que a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I, do CP deve ser mantida, inexistindo contradição.

3. Para fins de prequestionamento, mostra-se desnecessária a alusão expressa a artigos legais quando houver o afastamento da tese através de argumentos jurídicos, como se vislumbra no presente caso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, na Apelação Criminal, opostos por
MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA,
em face do acórdão de ID 7840956, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal, que conheceu e negou provimento ao recurso.

O embargante argumenta que há vício de contradição no acórdão impugnado.

Em sua visão, a causa de aumento prevista no §2º-, inciso I, do art. 157 não foi comprovada satisfatoriamente. Isso porque, uma vez reconhecida a nulidade parcial do depoimento do ofendido, não remanesceriam provas para confirmar a incidência.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 8045730, pugnando pelo conhecimento e rejeição do recurso.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, na Apelação Criminal, opostos por
MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA,
em face do acórdão de ID 7840956, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal, que conheceu e negou provimento ao recurso.

O recorrente argumenta que há vício de contradição no acórdão impugnado.

Em sua visão, a causa de aumento prevista no §2º-, inciso I, do art. 157 não foi comprovada satisfatoriamente. Isso porque, uma vez reconhecida a nulidade parcial do depoimento do ofendido, não remanesceriam provas para confirmar a incidência.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE DEPOIMENTO DE UMA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES QUANTO À UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É pacífico no âmbito do STJ o entendimento de que a nulidade de uma prova não prejudica a condenação quando existentes outras provas independentes aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas.

2. De tal sorte, ainda que reconhecida a nulidade parcial da prova, no tocante ao depoimento prestado por uma das vítimas, isso não é capaz de alterar a conclusão da sentença quanto à incidência da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I, do CP, porquanto lastreada em provas independentes constantes dos autos.

3. A prova oral coligida é suficiente para a configuração da majorante em cotejo, a qual dispensa a apreensão do armamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (
Manual de Processo Penal
9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a contradição “
ocorre quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
”
.

Nessa linha, reitero o entendimento desta Câmara Criminal no sentido de que “
a
contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela existente entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a parte dispositiva; nunca entre a decisão e as provas dos autos, o que seria, em tese, erro in judicando. 1. A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada.
(Apelação Criminal, processo nº. 0001042-03.2021.8.08.0050, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. WILLIAN SILVA, data: 01/06/2023).

Da atenciosa análise, verifico que, apesar de o acórdão reconhecer a existência de um corte na gravação do depoimento da vítima Paulo, consignou que, pouco antes da falha, o ofendido expressamente declarou que foi utilizada arma de fogo para a prática do delito, acrescentando que um dos assaltantes apontou a arma de fogo em sua direção e disse que atiraria.

Ademais, de maneira coerente, assinalou que vítima Guilherme, embora tenha declarado que não viu com exatidão a arma de fogo por estar longe do assaltante que a portava, declarou que pôde visualizar que se tratava de uma arma que tinha a aparência de velha.

Por fim, o policial militar Caetano também corroborou que o acusado lhe confirmou que foi empregada arma de fogo no crime, a qual, no entanto, não foi apreendida porque estava com seu comparsa que conseguiu fugir.

Com base nessas premissas, o acórdão chegou à conclusão de que a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I, do CP deve ser mantida.

Não vislumbro contradição no raciocínio jurídico desenvolvido, transparecendo, a meu sentir, o simples intuito do embargante em reiterar tese já afastada de maneira sólida.

Por fim, o recorrente almeja o prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recursos excepcionais.

Destaco que é desnecessária a alusão expressa a artigos legais quando houver o afastamento da tese através de argumentos jurídicos, como ocorreu no caso em exame.

Em complemento esta 1ª Câmara Criminal entende que “
q
uanto à intenção de prequestionamento, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 211) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 356), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias debatidas já tiverem sido discutidas no acórdão embargado, sendo possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
” (Apelação Criminal, processo nº. 0028788-56.2019.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA, data: 01/04/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
PROVIMENTO
por inexistir vício a ser reparado.

É como voto.